Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707807-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Cláudia Maria Barreto de Oliveira contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (autos no 0717328-36.2024.8.07.0018, ID no 220824626. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO